Tribunal: TJMT
Processo: 1039948-75.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039948-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 12.614.080/0001-54 (AGRAVANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), L.C.Z.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 25.156.924/0001-02 (AGRAVADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0002-33 (AGRAVADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (AGRAVADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0007-48 (AGRAVADO), PORK FOODS INDUSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 29.572.407/0002-56 (AGRAVADO), FRANGO NATURA - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 11.902.398/0001-78 (AGRAVADO), SPIGREEN INTERNACIONAL DIST. DE ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 31.716.218/0001-70 (AGRAVADO), SPIRULINA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.158.026/0001-81 (AGRAVADO), KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 12.092.101/0001-19 (AGRAVADO), REINALDO GOMES DE MORAIS - CPF: 787.750.869-72 (AGRAVADO), MATHEUS PEREIRA DE MORAIS - CPF: 046.537.559-65 (AGRAVADO), NOROESTE GRAIN TRADE LTDA - CNPJ: 39.350.234/0001-02 (AGRAVANTE), JOAO VICTOR DE MORAIS BORTOLOTTO - CPF: 109.672.329-88 (ADVOGADO), ALLAN LUNHANI RAVAZZI - CPF: 073.641.239-54 (ADVOGADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LIMITAÇÃO A TERCEIROS CHAMADOS NO INCIDENTE. CITAÇÃO SUPRIDA POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CERES AGROMERCANTIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - ME e NOROESTE GRAIN TRADE LTDA contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, proferida nos autos de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença com base no art. 134, § 3º do CPC, inclusive quanto aos devedores originários. As agravantes sustentam que a suspensão não deve alcançar os devedores primitivos e requerem o prosseguimento da execução em face destes, alegando ainda que os suscitados já compareceram espontaneamente nos autos, suprindo a necessidade de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão prevista no art. 134, § 3º, do CPC deve alcançar a execução também em relação aos devedores originários; e (
ii
) estabelecer se o comparecimento espontâneo dos suscitados supre a necessidade de citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão prevista no art. 134, § 3º, do CPC tem como finalidade proteger os direitos de terceiros cuja inclusão no polo passivo ainda será apreciada, devendo, portanto, limitar-se apenas aos atos que possam atingir o patrimônio desses sujeitos.

A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo legal, corroborada pelo Enunciado nº 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF, orienta que a instauração do incidente não impede o prosseguimento da execução em relação aos devedores originários, cuja responsabilidade já foi reconhecida.

A paralisação da execução em relação aos devedores primitivos compromete a efetividade da tutela jurisdicional e afronta os princípios da celeridade e da economia processual, além de representar indevido benefício aos devedores.

O comparecimento espontâneo dos suscitados, por meio da constituição de advogados e juntada de procurações nos autos, supre a necessidade de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, sendo desnecessária a repetição de diligências citatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspende a execução em relação aos devedores originários e às empresas já incluídas no polo passivo.

A suspensão prevista no art. 134, § 3º, do CPC aplica-se exclusivamente aos atos constritivos que possam atingir o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas cuja inclusão ainda se pretende no incidente.

O comparecimento espontâneo dos suscitados supre a necessidade de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 134, § 3º, e 239, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI n. 3733391-74.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 30.01.2025; TJSP, AI n. 2263135-31.2024.8.26.0000, Rel. Desª. Sandra Galhardo Esteves, j. 23.09.2024; Enunciado nº 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF.

R E L A T Ó R I O

AI
1039948-75.2025.8.11.0000

NOROESTE GRAIN TRADE LTDA e CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME
x

SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CERES AGROMERCANTIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - ME e NOROESTE GRAIN TRADE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT que, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica nº 1010272-14.2025.8.11.0055, determinou a citação/intimação dos suscitados e suspendeu o processo de cumprimento de sentença nos termos do art. 134, § 3º do CPC, ressalvados atos urgentes de conservação de direitos.

As agravantes sustentam, em síntese, que a suspensão prevista no art. 134, § 3º do CPC não deveria alcançar a execução em relação aos devedores originários, devendo restringir-se apenas aos atos que atinjam o patrimônio dos terceiros chamados no IDPJ.

Invocam o Enunciado n° 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF e requerem a atribuição de efeito ativo para determinar o prosseguimento da execução quanto aos devedores primitivos.

Em decisão liminar, foi deferido o efeito ativo ao recurso, autorizando-se o prosseguimento da execução/cumprimento de sentença quanto aos devedores originários e às empresas já incluídas no polo passivo, permanecendo suspensos apenas os atos constritivos que possam atingir o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas cuja inclusão ainda se pretende pelo incidente.

Posteriormente, as agravantes informaram fato superveniente relevante, noticiando que todos os suscitados (pessoas jurídicas e físicas) já constituíram advogados nos autos, apresentando procurações formais, o que configuraria comparecimento espontâneo nos termos do art. 239, § 1º do CPC, suprindo a necessidade de citação.
Alegaram ainda que, apesar disso, o juízo de primeiro grau proferiu nova decisão rejeitando as citações já efetivadas e determinando a realização de novas diligências citatórias.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contraminuta, conforme certidão de ID 336963857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão controvertida consiste em definir se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica implica a suspensão total da execução principal, inclusive em relação aos devedores originários, ou se a suspensão deve limitar-se apenas aos atos voltados à constrição patrimonial das pessoas físicas ou jurídicas cuja inclusão se pretende pelo incidente.

Pois bem. O art. 134, § 3º do CPC estabelece que "i
nstaurado o incidente, o processo será suspenso, salvo na hipótese do § 2
º".

Embora a redação do dispositivo pareça indicar uma suspensão ampla do processo, a interpretação teleológica e sistemática da norma conduz à conclusão de que tal suspensão deve se restringir apenas aos atos que possam atingir o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas que se pretende incluir no polo passivo.

Isso porque a finalidade da norma é proteger os direitos de terceiros que ainda não tiveram oportunidade de apresentar sua defesa, evitando a constrição prematura de seus bens. Não há razão lógica ou jurídica para que a suspensão alcance também os atos processuais direcionados aos devedores originários, cuja responsabilidade já foi reconhecida e não depende do resultado do incidente.

Nesse sentido, o Enunciado n° 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal estabelece expressamente que "
a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários.
".

A jurisprudência tem se firmado nessa mesma direção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES ORIGINÁRIOS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134, § 3º, do CPC/2015, suspende o processo apenas em relação aos terceiros eventualmente atingidos, não alcançando os devedores originários, que permanecem obrigados ao cumprimento da obrigação. O Enunciado 110 da II Jornada de
Direito Processual Civil e a jurisprudência consolidada d TJMG orientam que a execução deve prosseguir contra os devedores originários, preservando o objetivo final do processo, qual seja, a satisfação do crédito.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 37333917420248130000, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 30/01/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA .
NÃO SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A DEVEDORES ORIGINÁRIOS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de origem que determinou a suspensão da execução movida contra duas empresas até o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em relação a uma
delas .
O agravante sustenta que a execução deve prosseguir em face da empresa não incluída no incidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende a execução em relação ao devedor originário e a outros codevedores não abrangidos pelo referido incidente.
III .
RAZÕES DE DECIDIR
O art. 134, § 3º, do Código de Processo Civil determina a suspensão do processo quando instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas não há previsão de suspensão da execução em relação aos devedores originários. A interpretação sistemática do dispositivo legal, conforme entendimento consolidado em jurisprudência e no Enunciado nº 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, indica que a suspensão
aplica-se
apenas aos envolvidos diretamente no incidente, não afetando a tramitação contra devedores origin
á
rios. A suspensão total da execução resultaria em benefício indevido ao devedor, contrariando os princípios de celeridade e economia processual que regem o processo
executivo .

A desconsideração da personalidade jurídica, se concedida,
visa estender a responsabilidade a outros sujeitos, mas não exclui a responsabilidade dos devedores inicialmente presentes no polo passivo da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspende a execução em relação aos devedores originários e codevedores que não fazem parte do
incidente .
A suspensão prevista no art. 134, § 3º, do CPC, aplica-se apenas às partes diretamente envolvidas no incidente, não afetando a continuidade da execução contra os devedores já identificados no polo passivo. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 134, § 3º; Lei nº 9 .099/95, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento n. 2263135-31 .2024.8.26.0000,
Rel
.
Desª. Sandra Galhardo Esteves, j. 23.09 .2024. TJSP, Agravo de Instrumento n. 2278487-29.2024 .8.26.0000, Rel.
Des .
José Wagner de Oliveira
Melatto
Peixoto, j.
18.09.2024 .
TJSP, Agravo de Instrumento n. 2226835-70.2024.8 .26.0000, Rel. Desª. Daniela Menegatti Milano,
j .
28.08.2024. TJSP, Agravo de Instrumento
n .
2268048-56.2024.8.26 .0000, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 12 .09.2024.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01166463620248269061 Santo André, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 26/11/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/11/2024)

Ademais, a paralisação da execução em relação aos devedores originários compromete a efetividade da tutela jurisdicional, pois impede a satisfação do crédito e propicia risco concreto de esvaziamento patrimonial, frustrando o resultado útil do processo.

Quanto ao fato superveniente noticiado pelas agravantes, verifica-se que todos os suscitados já constituíram advogados nos autos, apresentando procurações formais (
IDs
213924704, 213924706, 213924708, 213924709, 213924722, 213924720, 213924727), o que configura comparecimento espontâneo nos termos do art. 239, § 1º do CPC, que dispõe: "
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
".

Portanto, a citação está plenamente suprida, inclusive para todos os fins legais de contraditório e ampla defesa, não se justificando a determinação de novas diligências citatórias pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o prosseguimento da execução/cumprimento de sentença quanto aos devedores originários e às empresas já incluídas no polo passivo, permanecendo suspensos apenas os atos constritivos que possam atingir o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas cuja inclusão ainda se pretende pelo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como reconhecer que a citação encontra-se suprida em razão do comparecimento espontâneo dos suscitados.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026